Tribunal: CARF
Processo: 10980.724621/2013-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL PRAZO 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS. ARTIGO 24 DA LEI No 11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA. SANÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A norma do artigo 24 da Lei no 11.457/2007, que diz que é obrigatória que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do Contribuinte é meramente programática, não havendo cominação de qualquer sanção em decorrência de seu descumprimento por parte da Administração Tributária, muito menos o reconhecimento tácito do suposto direito pleiteado.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF n° 11.
Nos termos da súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 57, § 3o, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 57, § 3o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade Julgadora de primeira instância caso o relator concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECEBIDOS POR ADVOGADO.
Deixar o Contribuinte de levar à tributação valores recebidos a título de honorários advocatícios, na qualidade de advogado, faz-se necessária a manutenção do lançamento.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.724621/2013-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.100 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
ANA PAULA UEMURA PALMEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL PRAZO 360 (TREZENTOS E
SESSENTA) DIAS. ARTIGO 24 DA LEI No 11.457/2007. NORMA
PROGRAMÁTICA. SANÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A norma do artigo 24 da Lei no 11.457/2007, que diz que é obrigatória que seja
proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta)
dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do
Contribuinte é meramente programática, não havendo cominação de qualquer
sanção em decorrência de seu descumprimento por parte da Administração
Tributária, muito menos o reconhecimento tácito do suposto direito pleiteado.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARF n° 11.
Nos termos da súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES
E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 57, § 3o, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa
em sede recursal, o artigo 57, § 3o1, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade Julgadora de
primeira instância caso o relator concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009

1 Art. 57. (...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.724621/2013-72
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.100 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724621/2013-72

OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
RECEBIDOS POR ADVOGADO.
Deixar o Contribuinte de levar à tributação valores recebidos a título de
honorários advocatícios, na qualidade de advogado, faz-se necessária a
manutenção do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.100 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724621/2013-72

Relatório
Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento lavrada em face da
Contribuinte, ora Recorrente, através da qual foi formalizado o crédito tributário relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2008, exercício 2009, formalizando exigência
de crédito tributário assim discriminado:

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (e-fl. 08),
o lançamento originou-se da omissão de rendimentos recebidos de pessoa física no valor de
R$ 10.777,57 (dez mil, setecentos e setenta e sete reais e cinquenta e sete centavos). Confira-se:

Em 10/06/2013 (e-fl. 24), a Contribuinte foi cientificada da lavratura da
Notificação de Lançamento e entendeu por apresentar Impugnação (e-fls. 02/03), por meio da
qual, sustentou, em síntese, a seguinte alegação:
(i)
afirma que teve despesas indispensáveis para a manutenção da atividade de
advogada, no total de R$ 10.777,57, só auferindo o total de R$ 16.830,00.
Não houve má fé. Não houve prazo para retificação.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 16 de março de 2020, a 9a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (“DRJ/BHE”), em Acórdão de no
02-98.854 (fls. 29/31), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
a responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável, conforme dispõe o artigo 136 do
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.100 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724621/2013-72

Código Tributário Nacional sendo, assim, irrelevante a ausência de má-fé
na conduta;
(ii)
a Impugnante requer sejam acatas as despesas com livro caixa declaradas.
Entretanto, além de não apresentar qualquer comprovante das despesas, a
opção de declaração feita foi pelo modelo simplificado;
(iii)
o artigo 57 da Instrução Normativa SRF 15/2001 (vigente à época dos
fatos), assim dispunha: “Art. 57. Após o prazo previsto para a entrega da
declaração, não será admitida retificação que tenha por objetivo a troca
de formulário”;
(iv)
o § 1o do artigo 2o da Instrução Normativa RFB no 918/2009, que dispunha
sobre a apresentação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda
referente ao exercício em questão, determinava que a opção pela
apresentação da Declaração de Ajuste Anual Simplificada implica a
substituição das deduções previstas na legislação tributária pelo desconto
de 20% do valor dos rendimentos tributáveis na declaração, limitado a R$
12.194,86, para o ano em análise;
(v)
deve ser mantida a infração apurada, não havendo como acatar as despesas
de livro caixa declaradas.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
EMENTA. DISPENSA.
Ementa dispensada pela Portaria RFB no 2724, de 2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Em 05/10/2020, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 02-98.854, através do Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 35), e, na sequência,
entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 39/44), por meio do qual ratificou as
alegações levantadas em sede de Impugnação, e suscitou, ainda, as seguintes alegações:
(i)
a título de preliminar aduz a decadência do crédito tributário, por ter sido
ultrapassado o prazo de 360 dias para proferimento de decisão, nos termos
do artigo 24 da Lei n° 11.457/2007;
(ii)
ainda a título de preliminar aduz ter ocorrido a prescrição intercorrente;
(iii)
quanto ao mérito repete as alegações já lançadas na Impugnação.

Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.100 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724621/2013-72

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/20172, pela Portaria CARF n° 6.786/20223 e pela Portaria CARF/ME n°
2.605/20224. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
05/10/2020 (e-fl. 35), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 29/10/2020 (e-fl.
38), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19725.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Preliminar: Da Alegação de “Decadência por Inobservância do Prazo de 360 Dias”

2 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
4 Estende, temporariamente, para a Primeira Seção de Julgamento, a competência para processar e julgar os recursos
das Turmas Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de Renda das Pessoas
Físicas, com valores até 60 salários mínimos.
5 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.100 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724621/2013-72

Segundo a Recorrente, “tendo iniciada a constituição do crédito tributário, pela
notificação de lançamento em 06/2013, impugnada em 27/06/2013, e tendo ocorrido o
julgamento do recurso administrativo somente em 2020, ou seja, após o lapso temporal de cinco
anos, caracterizada está a decadência do direito da Fazenda Pública constituir em definitivo o
crédito tributário”, nos seguintes termos:

[...]

A irresignação não merece prosperar.
O artigo 24 da Lei n° 11.457/20076 faz referência ao prazo máximo de 360
(trezentos e sessenta) dias a ser observado pela Administração Pública para proferir decisão nos
pleitos em geral que lhe forem apresentados, contados a partir do protocolo de petições, defesas
ou recursos administrativos do contribuinte, não havendo que se falar em preterição ao direito de
defesa ou nulidade, caso a decisão seja proferida depois do referido prazo.
Isso porque, tal prazo é o que se denomina na doutrina7 como “prazo impróprio”,
dado o interesse público, cuja eventual impossibilidade de atendimento não gera nulidade
processual, sendo o ato processual praticado além do prazo impróprio válido e eficaz.
É de se destacar que este Conselho tem se manifestado de modo uníssono no
sentido de que a regra encartada no artigo 24 da Lei no 11.457/2007 é meramente programática e
não estabelece qualquer tipo de sanção nas hipóteses de inobservância de prazos impróprios,
conforme se pode verificar das ementas transcritas a seguir:
PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO. 360 DIAS.
ART. 24 DA LEI No 11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA. SANÇÃO.
INEXISTÊNCIA. A norma do artigo 24 da Lei no 11.457/2007, que diz que é
obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias a

6 Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias
a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte.
7 Sobre os efeitos da inobservância de prazos impróprios, esclarece Nélson Nery Júnior, cuja lição também tem
aplicação ao presente caso:" Prazos próprios e impróprios. Prazos próprios são os fixados para o cumprimento do
ato processual, cuja inobservância acarreta desvantagem para aquele que o descumpriu, consequência essa que
normalmente é a preclusão. Prazos impróprios são aqueles fixados na lei apenas como parâmetro para a prática do
ato, sendo que seu desatendimento não acarreta situação processual detrimentosa para aquele que o descumpriu, mas
apenas sanções disciplinares. O ato processual praticado além do prazo impróprio é válido e eficaz. normalmente
são prazos impróprios os fixados para o juiz e auxiliares da justiça”.
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.100 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724621/2013-72

contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte, é
meramente programática, um apelo feito pelo legislador ao julgador administrativo
para implementar o ditame do inciso LXXVIII do art. 5° da Constituição Federal (a
todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação), não havendo
cominação de qualquer sanção em decorrência de seu descumprimento por parte
da Administração Tributária, muito menos o reconhecimento tácito do suposto
direito pleiteado. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
SÚMULA CARF No 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. Súmula CARF no 11. (Processo n° 10183.723821/2012-12.
Acórdão n° 3201-009.860. Sessão de 24/10/2022. Relator Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, g.n.)
PRELIMINAR DE NULIDADE. DECISÃO PROFERIDA APÓS 360 DIAS. ART. 24
DA LEI 11.457/2007. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO INSANÁVEL. O art. 24 da Lei
11.457/2007 aduz que as decisões administrativas devam ser proferidas no prazo de 360
(trezentos e sessenta dias) contados do protocolo, mas não prevê qualquer
consequência caso a decisão seja proferida em lapso temporal superior. Na falta de
comprovação de vício insanável, não há que se falar em nulidade. (Processo n°
11610.006970/2010-37. Acórdão n° 3003-001.536. Sessão de 10/12/2020. Relator
Müller Nonato Cavalcanti Silva, g.n.)
Logo, não se acolhe a preliminar alegada.

Preliminar: Da Alegação de “Prescrição Intercorrente”
Aduz a Recorrente que, “há que ser atacada a prescrição intercorrente no
julgamento do processo administrativo”, nos seguintes termos:

A referida alegação, contudo, não merece prosperar, uma vez que o prazo
prescricional, a teor do artigo 174 do Código Tributário Nacional (“CTN”), somente se inicia
após a constituição definitiva do crédito tributário, não se cabendo falar em prescrição
intercorrente, no curso do processo administrativo fiscal.
Nesse sentido, o teor da Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Em idêntico sentido, inúmeros são os precedentes deste Conselho. A título
elucidativo, confira-se as seguintes ementas:
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.100 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724621/2013-72

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LEI ESPECÍFICA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11. Nos termos da
Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal, regido por lei específica. (Processo n° 11128.009689/2008-83.
Acórdão n° 3002-002.003. Sessão de 20/07/2021. Relatora Mariel Orsi Gameiro, g.n.)
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. Nos termos da súmula
CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Processo n° 10680.723546/2012-26. Acórdão n° 1302-006.375. Sessão de
14/09/2022. Relator Flávio Machado Vilhena Dias, g.n.)
PAF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. Não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. A contagem do prazo
prescricional somente se inicia após a constituição definitiva do crédito tributário.
(Processo n° 13629.001173/2009-56. Acórdão n° 1302-006.816. Sessão de 22/06/2023.
Relator Paulo Henrique Silva Figueiredo, g.n.)
Logo, não há que se falar em nulidade do lançamento por “prescrição
intercorrente”, de modo que não se acolhe a preliminar alegada.

Mérito
O propósito recursal consiste em tornar sem efeito a Notificação de Lançamento
lavrada pela Autoridade Fiscal que resultou no lançamento de ofício relativo à omissão de
rendimentos recebidos de pessoa física no valor de R$ 10.777,57 (dez mil, setecentos e setenta e
sete reais e cinquenta e sete centavos).
Conforme exposto no relatório, o Acórdão recorrido manteve integralmente o
lançamento, tendo em vista que, “deve ser mantida a infração apurada, não havendo como
acatar as despesas de livro caixa declaradas”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do Acórdão
recorrido:
“Infere-se da impugnação apresentada que a impugnante requer sejam acatas as
despesas com livro caixa declaradas.
Entretanto, além de não apresentar qualquer comprovante das despesas, a opção de
declaração feita foi pelo modelo simplificado.
Sobre a matéria, o artigo 57 da Instrução Normativa SRF 15/2001 (vigente à época dos
fatos), assim dispunha:
Art. 57. Após o prazo previsto para a entrega da declaração, não será admitida
retificação que tenha por objetivo a troca de formulário.
Por sua vez, o § 1o do art. 2o da Instrução Normativa RFB no 918/2009, que dispunha
sobre a apresentação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao
exercício em questão, determinava que a opção pela apresentação da Declaração de
Ajuste Anual Simplificada implica a substituição das deduções previstas na
legislação tributária pelo desconto de 20% do valor dos rendimentos tributáveis na
declaração, limitado a R$ 12.194,86, para o ano em análise”. (e-fls. 30/31, g.n.)
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.100 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724621/2013-72

Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida justificou a
manutenção do lançamento, tendo em vista a ausência de comprovação do oferecimento à
tributação dos rendimentos omitidos.
Em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 39/44), a Recorrente repete os mesmos
argumentos e fundamentos utilizados na Impugnação, conforme se verifica do seguinte
trecho:

Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/998 c/c o artigo 57, §3o, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)9, o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
“A impugnação é tempestiva, motivo pelo qual dela toma-se conhecimento para
examinar as razões trazidas pelo sujeito passivo.
Inicialmente, cabe destacar que a responsabilidade por infrações à legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável, conforme dispõe o art. 136 do
Código Tributário Nacional sendo, assim, irrelevante a ausência de má-fé na conduta.
Infere-se da impugnação apresentada que a impugnante requer sejam acatas as despesas
com livro caixa declaradas.
Entretanto, além de não apresentar qualquer comprovante das despesas, a opção de
declaração feita foi pelo modelo simplificado.
Sobre a matéria, o artigo 57 da Instrução Normativa SRF 15/2001 (vigente à época dos
fatos), assim dispunha:
Art. 57. Após o prazo previsto para a entrega da declaração, não será admitida
retificação que tenha por objetivo a troca de formulário.
Por sua vez, o § 1o do art. 2o da Instrução Normativa RFB no 918/2009, que dispunha
sobre a apresentação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao
exercício em questão, determinava que a opção pela apresentação da Declaração de
Ajuste Anual Simplificada implica a substituição das deduções previstas na legislação
tributária pelo desconto de 20% do valor dos rendimentos tributáveis na declaração,
limitado a R$ 12.194,86, para o ano em análise.
Dessa forma, deve ser mantida a infração apurada, não havendo como acatar as
despesas de livro caixa declaradas.

8 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
9 § 3o. A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.100 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724621/2013-72

Ante o exposto, VOTO no sentido de julgar improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário em litígio.”
Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 57
DF CARF MF
Original